Tribunal: STJ
Processo: 2078249-96.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2071010 - SP(2023/0145485-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
RECORRIDO
: AGROPECUARIA TAUA LTDA
RECORRIDO
: DARCI COVOLAN
RECORRIDO
: ROMEU ANTONIO COVOLAN
RECORRIDO
: TAUA BIODIESEL LTDA
OUTRO NOME
: TAUA BIODIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: TÊXTIL CANATIBA LTDA
RECORRIDO
: VILSON COVOLAN
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
MARCO AURÉLIO VERÍSSIMO - SP279144
NATHALIA ALMEIDA DE HOLANDA MENDES - SP401000
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DA EXTENSÃO DA ORDEM DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão do andamento da
execução até ulterior deliberação, negando provimento ao agravo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores
constritos via SISBAJUD em ação de execução de título extrajudicial.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo, preservando o desbloqueio dos
valores e a suspensão do andamento da execução até segunda ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC pela omissão quanto à competência do juízo individual para deliberar sobre o
Documento eletrônico VDA57090625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 00055ea9-12cb-47a9-92e4-b9a8101c3ecc

prosseguimento da execução contra avalistas; (ii) saber se houve ofensa ao art. 489,
§ 1, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de afastar a
suspensão da execução e de admitir a persecução contra coobrigados; (iii) saber se,
à luz do
§ 1, da
, é possível o prosseguimento da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
execução contra avalistas; (iv) saber se o
III, da
limita a
art. 52,
Lei n. 11.101/2005
suspensão apenas às ações contra a recuperanda, sem impedir medidas contra
garantidores; e (v) saber se o
da
afasta a vis attractiva na
art. 76
Lei n. 11.101/2005
recuperação judicial, preservando a competência do juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC quando o tribunal de
origem enfrenta a controvérsia e fundamenta a decisão de forma suficiente.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da extensão e dos efeitos da
decisão do juízo recuperacional sobre a execução individual, vedando a revisão das
premissas fáticas e do conteúdo do plano de recuperação e das decisões do
processo de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC
quando o acórdão estadual apresenta fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da extensão da ordem de suspensão
emanada do tribunal que supervisiona a recuperação judicial e sua incidência sobre
a execução contra coobrigados.
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 489, § 1, IV
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
e 85, § 11;
, arts. 49, § 1, 52, III e 76.
Lei n. 11.101/2005
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 00055ea9-12cb-47a9-92e4-b9a8101c3ecc

RECURSO ESPECIAL No 2071010 - SP(2023/0145485-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
RECORRIDO
: AGROPECUARIA TAUA LTDA
RECORRIDO
: DARCI COVOLAN
RECORRIDO
: ROMEU ANTONIO COVOLAN
RECORRIDO
: TAUA BIODIESEL LTDA
OUTRO NOME
: TAUA BIODIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: TÊXTIL CANATIBA LTDA
RECORRIDO
: VILSON COVOLAN
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
MARCO AURÉLIO VERÍSSIMO - SP279144
NATHALIA ALMEIDA DE HOLANDA MENDES - SP401000
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS NA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DA EXTENSÃO DA ORDEM DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão do andamento da
execução até ulterior deliberação, negando provimento ao agravo.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores
constritos via SISBAJUD em ação de execução de título extrajudicial.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo, preservando o desbloqueio dos
valores e a suspensão do andamento da execução até segunda ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC pela omissão quanto à competência do juízo individual para deliberar sobre o
Documento eletrônico VDA56235172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:32
Código de Controle do Documento: 1c0b773e-6cb9-4a80-9308-9e15cd800f54

prosseguimento da execução contra avalistas; (ii) saber se houve ofensa ao art. 489,
§ 1, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de afastar a
suspensão da execução e de admitir a persecução contra coobrigados; (iii) saber se,
à luz do
§ 1, da
, é possível o prosseguimento da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
execução contra avalistas; (iv) saber se o
III, da
limita a
art. 52,
Lei n. 11.101/2005
suspensão apenas às ações contra a recuperanda, sem impedir medidas contra
garantidores; e (v) saber se o
da
afasta a vis attractiva na
art. 76
Lei n. 11.101/2005
recuperação judicial, preservando a competência do juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC quando o tribunal de
origem enfrenta a controvérsia e fundamenta a decisão de forma suficiente.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da extensão e dos efeitos da
decisão do juízo recuperacional sobre a execução individual, vedando a revisão das
premissas fáticas e do conteúdo do plano de recuperação e das decisões do
processo de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do CPC
quando o acórdão estadual apresenta fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da extensão da ordem de suspensão
emanada do tribunal que supervisiona a recuperação judicial e sua incidência sobre
a execução contra coobrigados.
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 489, § 1, IV
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
e 85, § 11;
, arts. 49, § 1, 52, III e 76.
Lei n. 11.101/2005
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO PAN S.A. com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de
execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 928):

Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que
acolheu a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio dos valores
constritos. Inconformismo. Decisão proferida pela 1a Câmara Reservada de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Agravo
de Instrumento no 1012430-86.2020, em
que restaurou a suspensão das
15/12/2020,
execuções individuais. Entendimento do juízo da execução de liberar a quantia
Documento eletrônico VDA56235172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:32
Código de Controle do Documento: 1c0b773e-6cb9-4a80-9308-9e15cd800f54

constrita dos avalistas da recuperanda, suspendendo o andamento da ação de
execução até segunda ordem que deve prevalecer. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
963):

Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora para determinar o
desbloqueio dos valores constritos. Inconformismo. Decisão proferida pela 1a
Câmara Reservada de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento no 1012430-86.2020, em
que restaurou a suspensão das execuções individuais. Entendimento do
15/12/2020,
juízo da execução de liberar a quantia constrita dos avalistas da recuperanda,
suspendendo o andamento da ação de execução até segunda ordem que deve
prevalecer. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios.
Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de
declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do
porque o acórdão dos embargos de declaração
CPC/15,
não enfrentou questão relevante de competência do juízo individual para deliberar
sobre o prosseguimento da execução, mantendo omissão capaz de infirmar a
conclusão adotada;
b) 489, § 1, IV, do
pois a decisão não enfrentou argumentos
CPC/15,
capazes, em tese, de afastar a suspensão da execução e de reconhecer o direito do
credor de prosseguir contra coobrigados, configurando ausência de fundamentação
adequada;
c) 49, § 1, da
, visto que os credores do devedor em
Lei n. 11.101/2005
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso, impondo a possibilidade de prosseguimento da
execução contra avalistas;
Documento eletrônico VDA56235172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:32
Código de Controle do Documento: 1c0b773e-6cb9-4a80-9308-9e15cd800f54

d) 52, III, da
, porquanto a suspensão determinada no
Lei n. 11.101/2005
processamento da recuperação judicial alcança apenas ações contra a recuperanda,
devendo os autos permanecer no juízo onde se processam, sem remessa e sem
impedir medidas contra terceiros garantidores; e
e) 76 da
, visto que a vis attractiva é própria da
Lei n. 11.101/2005
falência, inexistindo juízo universal na recuperação judicial, o que preserva a
competência do juízo individual para deliberar sobre atos executivos contra
coobrigados.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine a prolação de novo julgamento, suprindo a
omissão e reconhecendo a competência do juízo da execução.
Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução contra os
coobrigados e a manutenção da constrição efetuada via SISBAJUD.
Contrarrazões às fls. 1022-1054.
O recurso especial foi admitido (fls. 1097-1098).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de
valores constritos via SISBAJUD.
A Corte estadual manteve a decisão agravada, negando provimento ao
agravo de instrumento e preservando o desbloqueio dos valores e a suspensão do
andamento da execução até segunda ordem (fls. 928-934).
I - Arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA56235172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:32
Código de Controle do Documento: 1c0b773e-6cb9-4a80-9308-9e15cd800f54

A insurgência do recorrente sustenta que o acórdão proferido em sede de
embargos de declaração (fl. 963) teria permanecido omisso ao não enfrentar a tese
de competência do juízo individual para deliberar sobre o prosseguimento da
execução contra avalistas, independentemente do trâmite da recuperação judicial.
Argumenta que a Corte estadual teria ignorado os argumentos relativos à
Súmula 581 do STJ e ao artigo 49, parágrafo 1, da
, limitando-se a
Lei 11.101/2005
transcrever trechos do julgamento anterior.
Contudo, a análise detalhada das decisões recorridas revela que o
Tribunal de origem enfrentou a controvérsia em sua integralidade, apresentando
motivação coerente e suficiente para o desfecho da lide.
No acórdão de agravo de instrumento (fl. 928), o tribunal consignou que
a decisão de desbloqueio e suspensão não foi um ato arbitrário, mas sim a
observância de uma decisão específica proferida pela 1a Câmara Reservada de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de
Instrumento n. 1012430-86.2020.
O Tribunal local fundamentou que, embora a regra geral prevista na
Súmula 581 permita o prosseguimento contra coobrigados, o cenário jurídico do
caso concreto foi alterado por decisão superveniente da Corte que supervisiona a
recuperação judicial da devedora principal, a qual restaurou expressamente a
eficácia da cláusula de suspensão das execuções também contra os garantidores.
A correlação entre os argumentos do banco e o decidido na origem
demonstra que o recorrente confunde a falta de fundamentação com o
inconformismo diante de uma decisão que lhe foi desfavorável.
O fato de o Tribunal ter interpretado que a ordem do TJMT deveria
prevalecer sobre a execução individual paulista não configura vício de
fundamentação, mas sim o exercício regular da jurisdição sobre a matéria de
mérito apresentada.
Documento eletrônico VDA56235172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:32
Código de Controle do Documento: 1c0b773e-6cb9-4a80-9308-9e15cd800f54

II - Arts. 49, 52 e 76 da Lei 11.101/2005
O recorrente alega que os credores conservam seus direitos contra os
coobrigados e que a suspensão da recuperação não os alcança, defendendo a
inexistência de juízo universal para este fim.
No entanto, o acórdão recorrido assentou que, embora o juízo a quo da
recuperação judicial tivesse feito ressalva à suspensão aprovada em assembleia, tal
decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, restaurando a
suspensão das execuções individuais.
O acórdão de São Paulo considerou que a determinação de penhora via
Sisbajud ocorrera antes dessa reforma e que, diante do novo cenário jurídico
estabelecido pelo tribunal que supervisiona a recuperação, a suspensão da
execução individual e o desbloqueio deveriam prevalecer.
Neste ponto, a pretensão recursal de reconhecer a possibilidade de
prosseguimento imediato esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Para infirmar a conclusão do tribunal de origem e verificar se a
suspensão determinada pelo TJMT atinge ou não a liquidez e a competência do
juízo de São Paulo no caso específico da Tauá Biodiesel Ltda, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas do plano de recuperação
judicial citado nos autos.
A análise da moldura fática estabelecida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo demonstra que a decisão se baseou na hierarquia e na prejudicialidade de
decisões proferidas em outro estado que afetam a disponibilidade patrimonial dos
executados.
Documento eletrônico VDA56235172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:32
Código de Controle do Documento: 1c0b773e-6cb9-4a80-9308-9e15cd800f54

Alterar esse entendimento para afirmar que o juízo paulista poderia
ignorar a ordem de suspensão do juízo recuperacional exigiria rever a extensão da
decisão do TJMT mencionada à fl. 931, o que é vedado em sede de recurso
especial.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56235172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:32
Código de Controle do Documento: 1c0b773e-6cb9-4a80-9308-9e15cd800f54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.071.010 / SP
Número Registro: 2023/0145485-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10642485620178260100
1064248562017826010013282017
13282017
20782499620218260000
20210000466597
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
RECORRIDO
: AGROPECUARIA TAUA LTDA
RECORRIDO
: DARCI COVOLAN
RECORRIDO
: ROMEU ANTONIO COVOLAN
RECORRIDO
: TAUA BIODIESEL LTDA
OUTRO NOME : TAUA BIODIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO
: TÊXTIL CANATIBA LTDA
RECORRIDO
: VILSON COVOLAN
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - SP132830
MARCO AURÉLIO VERÍSSIMO - SP279144
NATHALIA ALMEIDA DE HOLANDA MENDES - SP401000
Documento eletrônico VDA57079252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:28
Código de Controle do Documento: 85950542-dcfd-40c1-b421-1776dd723735

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:28
Código de Controle do Documento: 85950542-dcfd-40c1-b421-1776dd723735